Tribunal: TJMT
Processo: 1009208-67.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009208-67.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LINDOMAR DE ARAUJO SOUZA - CPF: 630.377.001-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALYSSON MACARIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.712.711-66 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO BRUNO GOES - CPF: 025.376.631-10 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), RYTA RHAFLAN VALVERDE BONFIM - CPF: 058.770.281-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO -
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME TERIAM SIDO VALORADAS NEGATIVAMENTE
MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AGRAVANTE - PENA DE MULTA E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DESPROPORCIONAIS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E TESTEMUNHA -
ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT -
SINAIS NOTÓRIOS DE EMBRIAGUEZ – TERMO DE CONSTATAÇÃO –
PROVAS SUFICIENTES -
ARESTO DO TJMT – JULGADO DO STJ - CONDENAÇÃO MANTIDA -

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - DANO PATRIMONIAL CAUSADO A TERCEIRO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – ORIENTAÇÃO DO STJ – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - VALORAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO) – ENTENDIMENTO DO STJ -

SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL – ACÓRDÃO DO STJ
- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

“A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.”
(TJMT, AP nº 147425/2017)

“Não constitui elemento inerente à caracterização do delito de
embriaguez
ao volante a colisão automotiva que causa prejuízo a terceiro, razão pela qual mostra-se incabível afastar a valoração negativa da
consequência
do
crime
, quando da
dosimetria
da pena-base [...]”
(TJMT, N.U 0004625-37.2018.8.11.0011).

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena em
“1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 664.841/RJ)
.

A
“fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(STJ, HC nº 578.638/SC).

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por se tratar de sanção cumulativa, e não alternativa, “
deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
” (STJ, AgRg no HC 271.383/RJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1009208-67.2021.8.11.0003 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): LINDOMAR DE ARAUJO SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRI O

Apelação criminal interposta por LINDOMAR DE ARAUJO SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE nº 1009208-67.2021.8.11.0003), que o condenou por embriaguez ao volante a 10 (dez) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime aberto, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 5 (cinco) meses - art. 306,
caput
, e art. 293 da Lei nº 9.503/97 - (fls. 258/265 - ID 161164731).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2)

as consequências do crime teriam sido valoradas negativamente com base em elementos inerentes ao tipo penal; 3)

“
as circunstâncias agravantes [...] deve se limitar ao aumento de 1/6 da pena base”
; 4) o Juízo singular
“sem qualquer fundamento”
fixou a pena de multa

acima do mínimo legal; 5) a suspensão do direito de dirigir veículo automotor deveria ser fixada no mínimo legal, por ausência de fundamentação.

Requer o provimento para que seja

absolvido.

Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 161164737).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 284/294 – ID 161164739).

A i. 8ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – sentença penal condenatória pela prática do delito de tipificado no art. 306, caput c/c art. 293, caput, ambos da Lei nº. 9.503/97 - pretendida absolvição do apelante sufragada na inexistência de provas capazes de amparar o édito condenatório - insubsistência – farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade delitivas – pleito de diminuição da reprimenda infligida sob o pálio da indevida análise das circunstâncias judiciais e legais – impossibilidade – decisão monocrática devidamente fundamentada – pelo improvimento do recurso”
(Élio Américo, procurador de Justiça – fls. 301/303 - ID 166473170)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 13 de abril de 2021, por volta das 13h30min, nas vias públicas deste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado LINDOMAR DE ARAUJO SOUZA conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, em desacordo com as disposições do Código de Trânsito Brasileiro [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia LINDOMAR DE ARAUJO SOUZA como incurso no artigo 306, §1.º, inciso II, da Lei n.º 9.503/97 c.c artigo 61, inciso I, do Código Penal e requer seja a presente autuada e recebida, instaurando o devido processo legal, com a citação do denunciado para que, dentro do prazo de 10 dias, apresente resposta à acusação, sob pena de revelia, intimando-o para os demais termos da ação penal, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo indicadas; enfim, para ser processado e julgado até final condenação, seguindo-se o rito processual previsto nos artigos 394/405 do Código de Processo Penal [...].
”
(Francisco Gomes de Souza Junior, promotor de Justiça - ID 161164700 – fls. 184/186)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas, nos seguintes termos:

“[...] conforme dispõe expressamente a lei, para a caracterização do tipo penal basta comprovar que o réu estava sob influência de álcool ou substância psicoativa que cause dependência.

Assim, considerando o auto de prisão em flagrante, ID 53913204, boletim de ocorrência, ID 53913210, termo de constatação da embriaguez, ID 54066328 – fl. 34, e os depoimentos testemunhais colhidos nas fases inquisitorial e judicial, não restam dúvidas quanto à materialidade delitiva [...]

A autoria é certa e recai ao acusado, que foi autuado em flagrante delito, prova essa corroborada com os depoimentos dos policiais colhidos nas fases inquisitorial e judicial

[...] o conjunto probatório produzido in casu autoriza a condenação nos termos pretendidos pelo Ministério Público, à luz de tudo quanto foi acima mencionado. Ademais, os elementos de informação colhidos, sustentam a procedência do pedido, e neste sentir é o Enunciado nº 8: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”

Por outro lado, inexiste qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, e por isso, deve ser proferido o decreto condenatório, pois está certa a autoria e materialidade do crime [...]

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o réu LINDOMAR DE ARAÚJO SOUZA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 306, caput, da Lei n° 9.503/1997.

3.1. Dosimetria de pena.

A culpabilidade do acusado é compatível ao tipo. Deixo de apreciar os antecedentes neste momento, vez que o acusado é reincidente, motivo pelo qual analisarei na segunda fase da dosimetria. Nos autos há elementos que comprovam que conduta social ou personalidade são inadequadas, entretanto se relaciona à reincidência. As circunstâncias do crime são normais. Os motivos são normais ao crime. O delito deixou consequências, posto que, em razão do seu estado de embriaguez, o acusado causou prejuízos materiais a terceiras pessoas ao colidir com um veículo automotor, causando transtornos financeiros e psíquicos. Assim, elevo a pena em 02 (dois) meses. A vítima é o Estado e em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 08 (oito) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase, constata-se que o réu possui condenação pelo crime de lesão corporal, no âmbito da violência doméstica, proferido pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica, desta comarca, nos autos n° 0004690-67.2018.8.11.0064. Razão pela qual, nos termos do art. 61, I, do Código Penal, agravo a pena em 02 (dois) meses e 20 (vinte) diasmulta. Não há circunstâncias atenuantes ao caso. Na terceira fase dosimétrica, não há causas de aumento ou diminuição de pena aplicáveis ao caso. Portanto, torno a pena privativa de liberdade definitiva em 10 (dez) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa.

3.2. Da pena de multa.

Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos [...]

3.4. Da substituição da pena.

Em face da reincidência em crime doloso, é incabível a substituição da pena prevista no artigo 44 do Código Penal, evidentemente.

3.5. Da suspensão da habilitação

[...] analisando as peculiaridades do caso concreto e em observância ao princípio da proporcionalidade, assim como em simetria com a pena privativa de liberdade anteriormente fixada, determino a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor do ora sentenciado pelo período de 05 (cinco) meses, nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro [...].”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito em substituição – fls. 258/265 - ID 148328699)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Constatação de Embriaguez (fls. 50/51 - ID 161165393), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos

Alysson Macario de Oliveira, policial militar (ID 161165388 – fls. 21/22), Paulo Bruno Goes, policial militar (ID 161165389 – fls. 23/24), Ryta Rhaflan Valverde Bonfim, testemunha (ID 161165394 – fls. 96/98), bem como interrogado LINDOMAR DE ARAUJO SOUZA, apelante (ID 161165391 – fls. 25/27).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Alysson Macario de Oliveira, Ryta Rhaflan Valverde Bonfim e o interrogatório do apelante (Relatório de mídias - ID 161164726 – fls. 237).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia
13.4.2021
, por volta das 13h30min, o apelante LINDOMAR DE ARAUJO SOUZA conduziu o veículo [caminhão caçamba] com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, momento no qual colidiu com veículo Fiat Argo, cor prata, placas RFU5A86, que estava estacionado no local (ID 161164700 – fls. 184/186);

- os policiais militares Alysson Macario de Oliveira e Paulo Bruno Goaes, em ambas fases da persecução penal, declararam que foram acionados via 190 para atender uma ocorrência de colisão entre veículos; ao chegar no local,
“a condutora do veículo relatou que teria estacionado próximo a entrada onde o caminhão estava carregando para conversar com o motorista, pois existia um relato que ele estaria embriagado, ao se aproximar do caminhão o motorista foi manobra-lo, não observando que o carro da estava atrás do caminhão vindo a abalroá-lo”
(ID 161165388/161164726);

- a testemunha Ryta Rhaflan Valverde Bonfim, na fase policial narrou que, ao manobrar um caminhão, o apelante colidiu com o seu veículo que estava estacionado; o apelante
“saiu do caminhão muito alterado”
,

momento em que acionou a Policia Militar. Em Juízo ratificou sua declaração (ID 161165394/161164726).

- o apelante, perante a autoridade policial, permaneceu em silêncio (ID 161165397 – fls. 137/139). Em Juízo, negou ter ingerido bebida alcoólica no dia do fato (Relatório de mídias – ID 161164726 – fls. 237).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares Alysson Macario de Oliveira e Paulo Bruno Goes, responsáveis pelo flagrante, descreveram coerentemente, tanto na fase policial quanto em Juízo, que o apelante apresentava sinais notórios de embriaguez e estava com a capacidade psicomotora alterada, somadas ao Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, o qual atestou-se que o apelante apresentava

“sonolência, olhos vermelhos e odor de álcool no hálito”
(ID 161165393).

Não bastasse, as declarações dos policiais militares estão corroboradas pelo depoimento da testemunha Ryta Rhaflan Valverde Bonfim em ambas fases da persecução penal, que visualizou o apelante conduzindo o veículo sob efeito de álcool.

Com efeito,
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a constatação de embriaguez por agentes policiais mostra-se elemento suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool, tornando-se prescindível a realização de exames (RHC 95316/AL – Relator: Min. Felix Fischer – 1º.8.2018).

No mesmo sentido, esta e. Câmara tem decidido que a falta do exame de alcoolemia não elide a caracterização da embriaguez ao volante quando existentes outros meios de provas aptos a demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do condutor (TJMT, AP N.U 0002455-63.2016.8.11.0011 – Relator: Orlando de Almeida Perri – 19.03.2019; Ap nº 10264/2018 – Rel. Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 4.4.2018).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.”
(TJMT, AP nº 147425/2017 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.3.2018)

Logo, impõe-se preservar a responsabilização penal do apelante.

Passa-se à revisão da dosimetria.

O Juízo singular fixou a pena-base em 10 (dez) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, ao considerar desfavorável as consequências do crime.

A consequência do crime foi depreciada pelo fato do apelante
colidir com um veículo automotor “Fiat Argo”, placas RFU5A86
, após a ingestão de bebida alcoólica
“
causando transtornos financeiros e psíquicos a terceiros”.

Com efeito,
“não constitui elemento inerente à caracterização do delito de
embriaguez
ao volante a colisão automotiva que causa prejuízo a terceiro, razão pela qual mostra-se incabível afastar a valoração negativa da
consequência
do
crime
, quando da
dosimetria
da pena-base [...]”
(TJMT, N.U 0004625-37.2018.8.11.0011, Relator: Des.

Juvenal Pereira Da Silva – 25.5.2020).

Assim sendo, existe fundamentação idônea.

Em relação ao
quantum
, o
c. STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena em
“1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 664.841/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.8.2021)
.

Portanto, redimensiona-se a pena-base para 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes.

Frise-se que fora reconhecida a reincidência do apelante decorrente de condenação definitiva por lesão corporal no ambiente doméstico a 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção transitada em julgado em 25.2.2019 [Código 672430/ Comarca de Rondonópolis], a justificar o agravamento da pena na
“fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(STJ, HC nº 578.638/SC – Relator: Min. Felix Fischer – 26.5.2020).

Por efeito, readequa-se a pena provisória para 8 (oito) meses e

5 (cinco) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição de pena, torna-se definitiva a reprimenda em 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa.

Em sua vez, o juiz da causa aumentou a pena mínima de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor de 2 (dois) para 5 (cinco) meses.

Ocorre que a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por se tratar de sanção cumulativa e não alternativa, “
deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
” (STJ, AgRg no HC 271.383/RJ, Relator: Min. Jorge Mussi – 25.2.2014).

Por conseguinte, mostra-se imperativa a readequação da pena acessória para 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias, sopesada a simetria com a pena corporal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
P
ROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas

do apelante a 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa e de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor para 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023